Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-13.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento. Sentença de procedência, declarando resolvido o contrato de locação firmado entre as partes e condenando o Réu ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da imissão da locadora na posse do imóvel. Recurso de apelação do locatário Réu que merece prosperar. Alegação de sentença "ultra petita" no que se refere à cobrança de aluguéis em atraso que

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento. Sentença de procedência, declarando resolvido o contrato de locação firmado entre as partes e condenando o Réu ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da imissão da locadora na posse do imóvel. Recurso de apelação do locatário Réu que merece prosperar. Alegação de sentença "ultra petita" no que se refere à cobrança de aluguéis em atraso que deve ser acolhida. Inexistência de pedido cumulado de cobrança. Necessidade de observância ao princípio da adstrição. Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC. Ausência de pedido expresso do Autor na petição inicial de condenação do Réu ao pagamento dos aluguéis inadimplidos. Sentença que deve ser reduzida aos limites do pedido. Sentença anulada na parte referente à condenação ao pagamento de aluguéis em atraso, mantida a procedência da ação no que se refere à declaração da rescisão da locação e à decretação do despejo do Réu. Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta C. 34a Câmara de Direito Privado. Sucumbência do Réu mantida, com alteração dos critérios e da base de cálculo para sua fixação. RECURSO PROVIDO.